Tribunal: TJDFT
Processo: 0772790-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA DO VÍNCULO FUNCIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a continuidade da prestação dos serviços de saúde até a conclusão do tratamento médico de que necessita.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão revela omissão ao não enfrentar a tese de repercussão geral obrigatória expressa no Tema 1.082 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445, Acórdão 1071488.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Como referido no acórdão impugnado, nos itens 7 e 8, a embargante, em que pese a extinção do vínculo funcional, permaneceu com direito à cobertura do plano de saúde mais de um ano do prazo regulamentar, e se encontrava inadimplente com as mensalidades, o que afasta a obrigatoriedade de assegurar a continuidade assistencial por parte da operadora. No Tema 1.082 do STJ, restou fixada a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular da rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. O que não ocorreu no caso.
7. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
8. Não há, portanto, qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita, o que evidencia apenas sua irresignação quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/11/2023; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.